Tribunal: TJSP
Processo: 1022662-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO" - Transporte Aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Problemas operacionais – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r. sentença – Alteração unilateral do voo- Cancelamento de voo quando já estavam na aeronave – Viagem transferida para o dia seguinte, que culminou no pouso em destino diverso e

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO" - Transporte Aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Problemas operacionais – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r. sentença – Alteração unilateral do voo- Cancelamento de voo quando já estavam na aeronave – Viagem transferida para o dia seguinte, que culminou no pouso em destino diverso e chegada ao destino final com 20 horas e 30 minutos de atraso – Trajeto realizado com bebê de 03 meses – Assistência precária – Divergência e ausência de comprovação, quanto aos fatos alegados pela ré/apelada - Dano moral configurado - Ocorrência de problemas operacionais que não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior – Responsabilidade da ré, pelos danos causados - Valor da indenização, a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00, conforme pleiteado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - RECURSO PROVIDO.